Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-62.2023.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-62.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 043.201.371-75 (APELANTE), GUSTAVO ANDRADE ZAGO - CPF: 930.886.711-20 (ADVOGADO), NILVA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.956.461-30 (APELADO), BEATRIZ CUNHA DUARTE - CPF: 048.077.971-66 (ADVOGADO), ARIELLE MOREIRA MARQUES ARCANJO - CPF: 755.943.151-87 (ADVOGADO), NILVA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.956.461-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. K. N. D. O. A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Alexandro Alves da Silva contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de redução dos alimentos e procedentes os pedidos reconvencionais, fixando os alimentos em 30% do salário-mínimo nacional em benefício da filha menor, além de determinar o custeio de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que justifiquem a cassação da sentença sob alegação de tratativas extrajudiciais e dificuldades econômicas do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de acordo extrajudicial não possui força suficiente para afastar a sentença proferida, uma vez que os alimentos possuem natureza de ordem pública e são regidos pelo princípio da indisponibilidade, conforme art. 227 da CF/1988 e art. 4o do ECA.

4. O binômio necessidade-possibilidade foi devidamente observado pelo Juízo de primeiro grau, que fixou os alimentos em patamar proporcional às necessidades da menor e às possibilidades do alimentante, conforme art. 1.694, §1o, do CC/2002.

5. Não houve comprovação nos autos de alteração significativa na situação financeira do alimentante que justificasse a redução dos alimentos, sendo insuficientes as alegações genéricas de dificuldades econômicas.

6. O princípio do melhor interesse do menor prevalece em casos como o presente, em que os alimentos garantem a subsistência digna da alimentanda, sendo vedada qualquer negociação que reduza injustificadamente o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A tentativa de acordo extrajudicial não constitui fundamento idôneo para a redução de alimentos, quando ausente comprovação de alteração na capacidade econômica do alimentante e demonstrada a necessidade da alimentanda, em observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao princípio do melhor interesse do menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002,
arts
. 1.694, §1o, e 1.707; ECA, art. 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de

Recurso
de A
pelação Cível
, i
nterposto

por
Alexandro Alves da Silva
, em face d
a

sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
, que, nos autos da Ação

Revisional
de Alimentos,
ajuizada
em desfavor da
menor impúbere

Lunna
Karen Nunes de Oliveira Alves
,
julgou
im
procedentes

os pedidos formulados na inicial
e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.

Irresignado, o Apela
nte
aduz a necessidade de
minora
r
os valores arbitrados a título de pensão alimentícia

em favor d
a
filh
a
menor, eis que
superiores às suas capacidades econômicas.

Alega que possui
outras filhas
para sustentar
.

Com essas razões, pugna o provimento do Apelo interposto
para
cassar a sentença prolatada a fim de permitir a composição entre as partes.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
37023188
)
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

José
Zuqueti
, opinou pelo desprovimento do

Apel
o
interposto
(id.
255577695
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Alexandro Alves da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, ajuizada em desfavor da menor impúbere
Lunna
Karen Nunes de Oliveira Alves, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.

Extrai-se da inicial que
A
lexandro Alves da Silva ajuizou a presente demanda em desfavor da menor
Lunna
Karen Nunes de Oliveira Alves, a fim de reduzir o valor dos alimentos fixados anteriormente em 25% (vinte cento por cento) do
salário-mínimo
vigente,

A
requerid
a
, em sede de contestação, apresentou pedido reconvencional.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de
im
procedência
dos pedidos formulados na inicial, e de procedência dos pedidos reconvencionais
, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Lado outro, JULGO PROCEDENTE o pleito reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o autor ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional em benefício de sua filha LUNNA KAREN NUNES DE OLIVEIRA
, devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe de 1% ao mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada vencimento, além do dever de arcar com 50% das despesas extraordinárias.

Quanto ao pleito principal
, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Quanto ao pleito reconvencional, condeno o reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
.

Do
decisum
,
Alexandro Alves da Silva
aviou o presente Apelo.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
cassar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que, no entender do Recorrente, tratativas estavam sendo realizadas pelas partes.

A tese é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Primeiramente, os alimentos possuem caráter de ordem pública, sendo regidos pelo princípio da indisponibilidade, o que significa que não podem ser objeto de acordo que prejudique o direito da criança ou adolescente, conforme preceitua o artigo 227 da Constituição Federal
, que impõe aos pais e ao Estado o dever de assegurar os direitos fundamentais dos menores.

Nesse sentido,

a tentativa de acordo extrajudicial não constitui motivo suficiente para cassação da sentença, especialmente quando os alimentos já foram arbitrados com fundamento no binômio necessidade-possibilidade e no melhor interesse do menor
.

Isso porque o
caráter alimentar da verba não pode ser comprometido por eventual tentativa de acordo extrajudicial. O direito do
menor à subsistência deve prevalecer, resguardando-se o seu melhor interesse.

Ademais, os autos revelam que a parte recorrida não demonstra interesse na celebração de acordo, o que inviabiliza o fundamento utilizado pelo recorrente.

Conforme destacado nas contrarrazões, a
recorrida refuta qualquer necessidade de composição amigável, uma vez que a sentença já atende integralmente às necessidades da alimentanda
e encontra-se devidamente embasada nos elementos probatórios.

Assim, permitir a cassação da sentença com base em alegações vagas e não comprovadas de tratativas seria prejudicial e contrário à efetividade do direito fundamental à alimentação, violando os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
.

Frisa-se que os alimentos são direitos de natureza fundamental, destinados a garantir a subsistência e o desenvolvimento digno da criança ou adolescente. Por essa razão, possuem caráter irrenunciável e indisponível, nos termos do art. 1.707 do Código Civil.

O princípio do melhor interesse do menor, que rege todas as decisões relativas aos direitos da criança, veda qualquer possibilidade de negociação que reduza o valor dos alimentos de forma injustificada ou sem comprovação concreta
de alteração das condições econômicas do alimentante.

Como bem pontuado pela parte recorrida, o juiz, ao fixar os alimentos no percentual de 30% do
salário-mínimo
, considerou as necessidades da menor e as possibilidades do alimentante, conforme exige o binômio necessidade-possibilidade:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, do Código Civil
).

Nesse contexto, a sentença está plenamente alinhada aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção integral
, não havendo justificativa para sua cassação.

Sendo assim, por todo o exposto,
o não provimento
do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

em consonância
com o
parecer ministerial
,

NEG
O

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível interposto por
Alexandro Alves da Silva
,
para manter
inalterada
a
sentença
proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024